Tribunal: TJMT
Processo: 1020905-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1020905-31.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação de Execução Fiscal n. 9172-18.2013.8.11.0037
Agravante: Jorge Francisco Mira
Agravado: Município de Primavera do Leste
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Jorge Francisco Mira, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 9172-18.2013.8.11.0037, indeferiu o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente.
Defende o Recorrente a ocorrência do instituto da prescrição, por abandono da causa, uma vez que a Ação de Execução foi proposta pelo Município Agravado em 2013, e transcorreu um pouco mais de cinco anos, sem impulsionamento processual.
Alega que, durante esse lapso temporal, não houve citação válida a interromper a prescrição, sem falar que o Agravado, ora Exequente, fez carga dos autos por cinco vezes, contudo, nada postulou.
Por fim, o Agravante afirma que não se configura, neste caso, desídia do Poder Judiciário, mas inércia do Agravado em dar prosseguimento processual.
Desse modo, requer, liminarmente, a suspensão da tramitação da ação originária, para sobrestar qualquer ato executório e, no mérito, o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Juntou documentos.
É o relatório.
DECIDO.
Extrai-se dos autos que o Município de Primavera do Leste propôs a Ação de Execução Fiscal, contra Jorge Francisco Mira, com a finalidade de cobrar os créditos tributários contidos nas CDAs n. 4598/2011 e 4709/2011.
A demanda foi proposta, em 13/12/2013, e recebida, em 26/06/2014, tendo sido realizadas três tentativas de citação da parte por carta, em 06/08/2015, 07/08/2015 e 10/08/2015, todas infrutíferas.
Somente em 27 de agosto de 2019, o Agravante interveio nos autos, por meio da apresentação da Exceção de Pré-executividade, arguindo, liminarmente, a ocorrência de prescrição intercorrente, em razão da ausência de impulso processual por mais de cinco anos.
Argumenta que o Agravado fez carga dos autos nas datas 17/10/2017; 23/03/2018; 21/09/2018; 15/02/2019 e 21/08/2019, todavia nada postulou.
O Juízo de Primeiro Grau rejeitou o pedido, por entender que não transcorreu o lapso temporal necessário para a configuração do instituto processual.
Denota-se dos autos que houve a determinação da intimação ao Agravado, para que se manifestasse (20/08/2018), quanto ao prosseguimento do feito. Não se tem, no entanto, notícia da expedição do mandado de cientificação ao Exequente, de modo que a paralisação do andamento da ação não pode ser a ele atribuída.
Correto, pois, o entendimento do Juízo, que consignou na decisão o enunciado da Súmula 106, do STJ, ou seja, não se configura a prescrição, caso a demora na realização da citação tenha ocorrido por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça.
E, nesse mesmo sentido, deve trilhar a presente decisão, uma vez que não há falar em abandono da causa a ensejar a configuração da prescrição intercorrente.
Sabe-se que o efeito pretendido pela parte recorrente será concedido nas hipóteses, em que houver a probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave, ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
À luz desses requisitos legais, vejo que no caso dos autos não se verifica a presença deles, sobretudo, a probabilidade de provimento do recurso, que se mostra duvidosa, uma vez que o instituto da prescrição intercorrente não se consumou, com defendido pelo Agravante.
Desse modo, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.
Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido da tutela antecipada, postulada por Jorge Francisco Mira.
Intime-se o Agravado para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça e, após, retornem à conclusão.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de outubro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.